Tribunal: TJDFT
Processo: 0745863-15.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. EXECUÇÃO FISCAL. FRAUDE À EXECUÇÃO. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL APÓS INSCRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO EM DÍVIDA ATIVA. ART. 185 DO CTN. LC No 118/2005. TEMA 290/STJ. PRESUNÇÃO ABSOLUTA. BOA-FÉ DO ADQUIRENTE. IRRELEVÂNCIA. CADEIA DOMINIAL SUCESSIVA. INOCUIDADE. AUSÊNCIA DE REGISTRO DE PENHORA. SÚMULA 375/STJ. INAPLICABILIDADE ÀS EXECUÇÕES FISCAIS. SUFICIÊNCIA PATRIMONIAL DOS DEVEDORES. ÔNUS DA PROVA. IMPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos de terceiro opostos em face do Distrito Federal. A embargante adquiriu em junho de 2019 imóvel não dos devedores originários, mas de terceiros intermediários, cujas aquisições dos executados remontam a 2011 e 2014, ao passo que os débitos tributários foram inscritos em dívida ativa em novembro de 2009. O juízo a quo reconheceu fraude à execução, com fundamento no art. 185 do CTN e no Tema 290/STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a presunção absoluta de fraude à execução prevista no art. 185 do CTN, com a redação dada pela LC no 118/2005, aplica-se às alienações sucessivas realizadas após a inscrição em dívida ativa, independentemente da boa-fé do terceiro adquirente; (ii) estabelecer se a ausência de registro de penhora na matrícula do imóvel e a aplicação da Súmula 375/STJ têm o condão de afastar a fraude à execução fiscal; e (iii) determinar se a alegada existência de outros bens dos executados, suficientes à satisfação do crédito tributário, ilide a presunção de fraude.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Após a entrada em vigor da LC no 118/2005, a alienação de bens por devedor com crédito tributário inscrito em dívida ativa gera presunção absoluta de fraude à execução, nos termos do art. 185 do CTN, sendo irrelevante a boa-fé do terceiro adquirente, a ausência de registro de penhora e a existência de alienações sucessivas — entendimento consolidado no Tema 290/STJ (REsp 1.141.990/PR).
4. A Súmula 375/STJ é inaplicável às execuções fiscais, pois o art. 185 do CTN constitui norma especial que prevalece sobre as normas gerais do direito processual civil, dispensando o registro da penhora ou a prova de má-fé do adquirente para o reconhecimento da fraude.
5. A existência de outros bens dos executados em processos distintos não supre o requisito legal de reserva de bens suficientes para a quitação do débito inscrito, nos termos do parágrafo único do art. 185 do CTN, porquanto tais bens estão vinculados à satisfação de outras dívidas cobradas judicialmente.
6. O parcelamento administrativo do débito e a suspensão da exigibilidade daí decorrente não têm o condão de afastar a fraude à execução, à míngua de previsão legal nesse sentido, constituindo circunstâncias alheias ao único requisito legalmente previsto para a configuração da presunção, que é a inscrição em dívida ativa anterior à alienação.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e improvido.
Teses de julgamento: "1. Após a LC no 118/2005, presume-se absolutamente fraudulenta a alienação de bem realizada por devedor com crédito tributário inscrito em dívida ativa, independentemente da boa-fé do terceiro adquirente, do registro de penhora ou da existência de cadeia dominial sucessiva, salvo prova de reserva de bens suficientes à quitação integral do débito, nos termos do art. 185, parágrafo único, do CTN e do Tema 290/STJ. 2. A Súmula 375/STJ é inaplicável às execuções fiscais, em razão da especialidade do regime tributário. 3. Bens dos executados constritos em outros processos, destinados à satisfação de débitos distintos, não satisfazem o requisito de reserva patrimonial exigido pelo parágrafo único do art. 185 do CTN."

Dispositivos relevantes citados: CTN, arts. 185 e 185, parágrafo único (redação da LC no 118/2005); CPC/2015, arts. 355, I, 487, I, 805, 85, §§ 2o, 3o e 5o, 11, e 1.009.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.141.990/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, j. 10.11.2010, DJe 19.11.2010 (Tema 290); STJ, AgInt no REsp no 1.820.873/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 25.04.2023, DJe 23.05.2023; STJ, AgInt no REsp no 1.853.907/PR, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 22.05.2023, DJe 29.05.2023; STJ, REsp no 1.833.644/PB, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 18.10.2019; TJDFT, Acórdão no 949.949, Rel. Des. Leila Arlanch, 2a Turma Cível, j. 22.06.2016; TJDFT, Acórdão no 681.513, Rel. Des. José Divino de Oliveira, 6a Turma Cível, j. 29.05.2013.